Tribunal: TJES
Processo: 0000147-62.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-62.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATIAS SEBASTIAO RONCHETTI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
ACI
DEN
T
ÁRIA
–
IMPOSSIBILIDA
DE DE CONCESSÃO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA
–
APELANTE APTO PARA O TRABALHO

–
TEMA REPETITIVO Nº 1.044/STJ – RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DESPESA A CARGO DO ESTADO –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
No caso,
as provas técnica e documental denotam a
inexistência de incapacidade para o trabalho.
O
laudo médico colacionado pelo
apelante
não infirma a conclusão
d
a

expert,

na medida em que atesta tão somente que “no momento impossibilitado de realizar suas atividades laborativas”,
sem qualquer
menção à incapacidade permanente para o trabalho.

2.
P
ortanto
,
é
forçoso concluir que o
r
ecorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque
sua incapacidade temporária

cessou-se,
motivo pelo qual
a autarquia apelada fez
cess
ar
o benefício do auxílio-doença,
e porque,

nos termos do artigo
86,
caput
,
da citada lei,
o
auxílio-acidente
é
concedido, como indenização ao segurado, quando, após
a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3
.

Ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, a cargo do Estado do Espírito Santo (Tema 1.044/STJ).

4.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto por
MATIAS SEBASTIÃO RONCHETTI

contra a
sentença
digitalizada às
fls.
172/175
, proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
4ª
Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim
,
Evandro Coelho de Lima,
que, na
A
ção
de
C
oncessão de
Benefício por Acidente de Trabalho

ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais
ID
6068662 o apelante aduz, em síntese, que:
(1)

o laudo pericial constante dos autos não reflete a sua real situação após o acidente sofrido, pois adquiriu sequelas permanentes que limitam os membros que são exigidos para a atividade laboral, o que torna evidente a redução de sua capacidade laborativa; (2
)
de acordo com o pacífico entendimento do STJ o auxílio-acidente é devido independente do grau de redução da capacidade laborativa (Temas 22 e 46);

(
3
)
havendo divergência entre o resultado da perícia judicia e os atestados médicos trazidos pela parte, o convencimento do juiz não fica adstrito ao laudo, uma vez que não há hierarquia entre as provas produzidas.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Manifestação do INSS em ID 6068665, requerendo a extinção do feito sem reso
l
ução do mérito
,
bem como seja determinado o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo Estado do ES, tendo em vista que o apelante é benef
i
ciário da gratuidade da justiça.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Rememoro que o
apelante
ajuizou a demanda de origem com o
escopo
de obter a concessão de auxílio-acidente,
sustentando
se encontrar incapacitado para a atividade que exercia
(pintor de veículos) bem como para quaisquer outras que exijam esforço físico dos membros afetados
, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas
rádio esquerdo e punho esquerdo
, decorrente de acidente de trabalho sofrido
em 25/03/19
,
conforme CAT acostada à fl. 35
.

Primeiramente,
s
egundo preconiza o
art.
59
1
da Lei 8.213/91 e o art.
7
1 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-
doença
pressupõe
que
o segurado fique incapacitado para o trabalho
ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

P
ara caracterização do
referido
auxílio
exige-se
a
ocorrência de acidente que
o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual
,
bem co
mo, o
nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido
em
trabalho.

Por sua vez,
na forma
do art. 86 da Lei
nº
8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-
acidente

exige
que a lesão,
já consolidada,
atinja a capacidade laboral do trabalhador,
reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade
para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente,
deve ser comprovada a existência de lesão,
ainda que em grau diminuto,
advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A
doutrina
4
, por
seu turno
,
leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe
o preenchimento
dos seguintes
requisitos
:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso
em exame,

a
perit
a

do juízo
,
especialista em medicina do trabalho,
concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho (fls.
163/165-v
),
nos seguintes termos:

No caso em análise, considerando a estória clínica do autor, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que o periciando apresenta fratura de punho esquerda sem sequelas. Está em tratamento regular, sem sinais de crise ou piora. Em uso de terapia conservadora – medicamentosa. A avaliação permite inferir que se trata de doença crônica e não se encontra no período de agudização ou elementos caracterizadores de incapacidade para a atividade.

Portanto, mediante análise médico-pericial, não verificam-se elementos que caracterizam incapacidade. [...] Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, conclui-se: - Devido a fratura de punho esquerda sem sequelas; - autor não possui incapacidade”.

Em resposta aos quesitos formulados, a perita nomeada afirmou
que não houve sequelas permanentes e nem redução da capacidade para o trabalho (fl. 164-v).

Aliás, a inexistência de incapacidade para o trabalho encontra-se alinhada com a que
foi
alcançada administrativamente pelo
INSS
,
consoante se verifica do documento de fl.
91-v
.

A
demais,
o laudo médico colacionado pelo autor não infirma a conclusão da
expert,
na medida em que atesta tão somente que “no momento impossibilitado de realizar suas atividades laborativas”, sem qualquer menção à incapacidade permanente para o trabalho (fl. 65).

Desta feita,
ao contrário do que sustenta o apelante,
o
laudo
pericial
revel
ou
-se conclusivo no sentido de que
não
existem
sequelas
in
capaci
tantes

para o trabalho do autor
ou para qualquer outro
.

P
ortanto
,
é
forçoso concluir que o
r
ecorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque
sua incapacidade temporária

cessou-se,
motivo pelo qual
a autarquia apelada fez
cess
ar
o benefício do auxílio-doença,
e porque,

nos termos do artigo
86,
caput
,
da citada lei,
o
auxílio-acidente
é
concedido, como indenização ao segurado, quando, após
a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

In casu,
não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa, pois, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as provas convergem para sua aptidão para o trabalho, pois, após a consolidação da lesão por ele experimentada, não restaram sequelas ou redução da sua capacidade laborativa.

Deve-se
r
egistr
ar, ainda,
que
não obstante
o
j
ulgador não esteja adstrito ao laudo pericial,
o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões d
a

perita do juízo

no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho,
nem
mesmo temporariamente.

Cuida-se,
pois
, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art.
371,
C
PC/
15
), interpretando
corretamente os elementos de convicção presentes no feito.
Para corroborar
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Por
tanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do Tema Repetitivo nº 1.044
5
, determino seja oficiado o Estado do Espírito Santo para ressarcir os honorários periciais adiantados pela autarquia apelada.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
6
.

É como voto.

1

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Tese jurídica firmada: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

6
Art. 129. [...]
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.